Tribunal: TCU
Processo: 021.600/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.600/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Eliane Feiertag Kalil Nassar (XXX.731.709-XX); Ana Lucia Moraes Coelho (XXX.906.926-XX); Beatriz Pires de Moraes Barbosa (XXX.232.416-XX); Elisangela Sanches (XXX.286.676-XX); Lucia Machado Cardoso (XXX.193.729-XX); Luciana Cardoso Gelbcke (XXX.530.289-XX); Marcia Mara Feiertag Zampier (XXX.334.209-XX); Marcia Maria de Moraes Araujo (XXX.014.867-XX); Olinda Regina Godinho Wendler (XXX.450.569-XX); Sandra Mara Godinho Wendler Philippe (XXX.532.219-XX); Zuleika Sanches (XXX.618.786-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.